Tribunal: TJBA
Processo: 8021599-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021599-89.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: P. S. E. S. M. e outros Advogado(s): MARCELLE PADILHA, LUCIANO OLIVEIRA ARAGAO, LUCAS ALEXANDRE DE PAULO COIMBRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO PLANO DE SAÚDE RÉU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e por P. S. E. S. M., menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedentes os pedidos realizados na ação indenizatória c/c obrigação de fazer nº 8021599-89.2023.8.05.0080, para confirmar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação do plano de saúde réu de custear integralmente tratamento multiprofissional para menor em investigação diagnóstica de TEA e TDAH (CID-10 F84.0/F90.0), com pagamento direto à clínica indicada, condenando-a, ainda, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.399,00, multa por descumprimento de decisões judiciais, danos morais de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios. O autor pleiteia a majoração dos danos materiais para R$ 24.039,00. O réu requer a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela operadora de plano de saúde observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos materiais deve ser majorado para abranger todas as despesas comprovadas com o tratamento multiprofissional realizado fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. A operadora interpõe peça recursal que não guarda relação com o processo em exame, contendo partes, número e objeto diversos, o que configura vício substancial e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. O simples protocolo de peça estranha aos autos não interrompe nem suspende o prazo recursal, acarretando a preclusão consumativa do direito de recorrer. 6. As notas fiscais juntadas pelo autor demonstram despesas distintas, referentes aos meses de março, maio e junho de 2024, totalizando R$ 24.039,00, não havendo duplicidade documental (ID 93644178). 7. A ré não impugna especificamente as despesas relativas aos meses subsequentes, atraindo a presunção de veracidade dos fatos não contestados, nos termos do art. 341 do CPC. 8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora por falha na prestação do serviço. 9. A Lei nº 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, estabelece que o rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, não podendo a operadora negar tratamento indispensável prescrito por médico assistente. 10. A Resolução Normativa nº 541/2022 da ANS assegura cobertura ilimitada de terapias multiprofissionais para pacientes com TEA, e a ausência de rede credenciada apta impõe o dever de custeio em prestador não credenciado ou de reembolso integral. 11. Comprovada a insuficiência da rede credenciada e o desembolso das despesas pela genitora do menor, impõe-se o reembolso integral dos valores devidamente comprovados. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 341 e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 541/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 28.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1024470-61.2022.8.26.0114, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 06.12.2024; TJDFT, Apelação nº 0711172-14.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis simultâneas nº 8021599-89.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e o menor impúbere P.S.E.S.M, representado por sua genitora, ADRIANA SOARES DE BRITO ESTRELA MACHADO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR CONHECIMENTO ao recurso de apelação da ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do menor impúbere P.S.E.S.M, representado por sua genitora, ADRIANA SOARES DE BRITO ESTRELA MACHADO. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239